Tribunal: TJSP
Processo: 0008322-82.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem arbitrar honorários de sucumbência, após pagamento voluntário pelo executado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se são devidos honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem arbitrar honorários de sucumbência, após pagamento voluntário pelo executado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se são devidos honorários advocatícios de sucumbência em caso de extinção do cumprimento de sentença por pagamento voluntário dentro do prazo legal. III. Razões de Decidir 3. Nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, mas apenas se não houver pagamento voluntário no prazo de 15 dias. 4. A Súmula 517 do STJ estabelece que honorários são devidos após escoado o prazo para pagamento voluntário, o que não ocorreu no presente caso, pois o pagamento foi tempestivo. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios de sucumbência não são devidos quando o pagamento é realizado voluntariamente dentro do prazo legal de 15 dias.